Tribunal: CARF
Processo: 10880.901293/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901293/2013-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.426 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem elabore relatório circunstanciado e
definitivo sobre o crédito postulado, nos termos consignados neste Voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/08.
DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901293/2013-62
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901293/2013-62

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls. 17 a 304).
Preliminarmente, defende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário aqui
discutido, enquanto não definitivamente julgada a lide neste processo.
No mérito, afirma que, quando do preenchimento da DIPJ e dos PER/DCOMPs,
equivocou-se quando da informação do CNPJ da fonte pagadora responsável por parte de
suas retenções, o que não infirma a existência do crédito da Contribuinte.
Alega que instrui a sua Manifestação com planilha consolidando todas as retenções
de IRPJ havidas no período, com a informação da fonte pagadora, cópias do Livro Razão
e das Notas Fiscais emitidas no período.
Por fim, protesta pela apresentação, na fase instrutória, de novos documentos.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/08,
conforme acórdão n. 108-003.525, de 7 de outubro de 2020 (e-fls. 352).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 374.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, registro que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, observo que não se encontra em condições de julgamento,
conforme será explicado a seguir.
A controvérsia instalada diz respeito a falta de comprovação de parcela de
composição do crédito de IRRF informado no PER/DCOMP, como indicado no excerto do
Despacho Decisório Eletrônico:

A DRJ, por sua vez, denegou o pleito do então manifestante, arguindo, em suma,
que “a Manifestante não indica qual o CNPJ correto a ser substituído, nem menciona qual a
razão para tal equívoco”, que “quer o contribuinte retificar a Dcomp por intermédio de
manifestação de Inconformidade, sem qualquer justificativa plausível para tanto, limitando-se a
alegar que possui IRRF suficiente em seu nome” e que “Os documentos apresentados não são
considerados Informes de Rendimentos, documento capaz de comprovar a retenção na fonte
pela fonte pagadora, nos termos da legislação.”
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901293/2013-62

O Recorrente pede o reconhecimento integral do crédito, evocando a aplicação da
Súmula CARF no 143, sob alegação de que os valores retidos constam de notas ficais e livro-
razão colacionados aos autos.
Pois bem.
Constato que, de fato, constam dos autos fichas do livro razão (e-fls.129) e notas
ficais emitidas nos anos-calendário 2006/2007 pela fonte pagadora Sabesp, CNPJ no
43.776.517/0001-80 (e-fls. 218/259) , com os respectivos destaques do IRRF incidente sobre as
operações.
Também tem cabimento a alegação do Recorrente, no sentido de que a prova do
IRRF não precisa ser feita exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, eis que Súmula CARF no 143 admite meio de prova
alternativo.
Nesse contexto, há plausibilidade nas alegações do Recorrente.
Considerando que foram colacionadas aos autos notas ficais relativas às operações
sobre as quais incidiu o IRRF e, ainda, que se trata de uma única empresa emitente desses
documentos, é razoável supor que o Recorrente não terá dificuldade de apresentar a
documentação necessária à comprovação do suposto crédito.
Sendo assim, lastreado nos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, voto por baixar o processo em diligência, para que a Unidade de Origem confirme (ou
não) a diferença de R$ 20.287,22, supostamente retida pela empresa Sabesp e informada no
PER/DCOMP apresentado no período-base examinado. Para tal desiderato a Unidade de Origem
deverá:
1) Confirmar as retenções pleiteadas via análise das notas ficais de e-fls. 218/259,
da empresa Sabesp;
2) Verificar se os registros de lançamentos contábeis colacionados legitimam o
crédito vindicado;
3) Verificar se as respectivas receitas que geraram as retenções foram efetivamente
consideradas na base de cálculo do IRPJ do respectivo ano calendário;
4) Apurar o valor do saldo negativo do IRPJ, do ano-calendário de 2007;
5) Solicitar ao contribuinte outros documentos que entender necessários para a
aferição da legitimidade do direito ao crédito controvertido.

Após, deve a Unidade de Origem emitir parecer conclusivo, atestando se os
documentos apresentados pelo recorrente dão amparo ao reconhecimento do crédito adicional
pretendido.
Vale lembrar que, nos termos parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de
2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre
que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser
concedido prazo de trinta dias para sua manifestação.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901293/2013-62

Aílton Neves da Silva, relator

Fl. 394
DF CARF MF
Original